Tribunal: TJDFT
Processo: 0705576-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE MEROS ERROS MATERIAIS CORRIGÍVEIS DE OFÍCIO.
1. A preclusão apresenta-se como instituto fundamental para o bom desenvolvimento do processo, limitando o exercício abusivo dos poderes processuais das partes, para evitar o retrocesso e a insegurança jurídica.
2. Superada a ocorrência de mero erro material nos cálculos submetidos à cumprimento de sentença, corrigível de ofício conforme orientação do STJ, importa em preclusão a não impugnação dos elementos formadores dos cálculos após intimação para tanto.
3. Negou-se provimento ao agravo.